Tribunal: STF
Processo: Rcl 85955
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA TOMADORA. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tim S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da  6ª Região, no Processo nº 0001656-50.2010.5.06.0001, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. A reclamante narra que, no âmbito de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, houve o indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre a Tim S.A., ora reclamante, e o  prestador de serviço, Pedro Henrique dos Santos, empregado da empresa CSU Cardsystem S.A. Aponta, ainda, que foi responsabilizada solidariamente pelos débitos trabalhistas em questão.

    3. Argumenta que, de acordo com o que discutido no caso, não há o que falar em responsabilização solidária, vínculo de emprego ou fraude na terceirização respaldada em contrato comercial. Destaca a ausência de subordinação entre as partes, tomadora e o empregado da prestadora de serviços, ora parte interessada.

    4. Sublinha que há pendência de agravo interno em recurso de revista, no âmbito do TST, demonstrando que não houve o trânsito em julgado da discussão, “considerando que o tema ainda é objeto em sede recursal nas instâncias superiores, tal como a partir do recurso interposto pela então prestadora de serviços da Reclamante, CSU DIGITAL S.A”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, buscando a cassação do ato reclamado, “dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:


“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que, nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado, como consta do sítio do TRT6 (grifos do original):

“(...)
RECURSO DA TIM CELULAR S/A 
Da responsabilidade da recorrente TIM CELULAR S/A e do contrato de trabalho com a CSU CARDSYSTEM S/A 
As recorrentes não se conformam com a decisão de origem, a qual reconheceu o vínculo de emprego, diretamente, com a tomadora de serviços, que se trata de uma empresa do ramo de telecomunicações, a saber, a TIM CELULAR S/A. 
Defendem, em síntese, ser perfeitamente possível a terceirização de atividades meio, como as executadas pela reclamante, que trabalhava na área de telemarketing, conforme faculta a normatização aplicável, e, por isso, a TIM CELULAR S/A contratou a empresa CSU CARDSYSTEM S/A, real empregadora da demandante. 
Pedem seja alterada a decisão de origem a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pleitos deferidos na primeira instância. 
Passemos à análise da situação posta. 
No contexto do quadro delineado, já vinha trilhando entendimento no sentido da ilicitude da terceirização, reconhecendo, tal como o Juízo de origem, o vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, no caso, uma empresa do ramo de telecomunicações (telefonia), a saber a TIM CELULAR S/A.
Nada obstante, em face da decisão proferida pelo Ministro do E. Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em sede de Medida Cautelar na Reclamação n.º 10132, publicada em 12/11/2010, deferindo o pedido de liminar para suspender os efeitos de acórdão do C. TST que definia a ilicitude da referida terceirização, sob o fundamento de que “O § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, bem como o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/97 autorizam as empresas de telecomunicações a terceirizar as atividades-meio, não se enquadrando em tal categoria os atendentes do sistema call center, eis que aproveitados em atividade essencial para o funcionamento das empresas” (RR - 674900- 35.2007.5.09.0663 , Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 11/11/2009, 3ª Turma, Data de Publicação: 27/11/2009), e em atendimento aos Princípios da Celeridade e Economia processuais, ressalvo entendimento pessoal e reputo lícitas as terceirizações havidas entre a TIM CELULAR S.A. e a CSU CARDSYSTEM S.A., empresa prestadora de serviços, mantido o liame com esta última, razão pela qual declaro improcedentes a totalidade dos títulos da pretensão autoral em face da TIM CELULAR S.A., remanescendo, apenas, a CSU CARDSYSTEM S.A. 
Acontece, porém, que, acompanhando entendimento majoritário desta Eg. Turma, pela não aplicação ao caso concreto da decisão do STF, retomo posicionamento anterior, considerando ilícita a terceirização entre a TIM CELULAR S/A e a CSU CARDYSTEM S/A.
Nesse contexto, entendo que, ao apreciar as questões da terceirização fraudulenta e a pretensão autoral do vínculo empregatício diretamente com a TIM CELULAR (vide fls.625/632), o Juízo de Origem bem fundamentou: 
‘(...)
3.1 DA NULIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO – FORMAÇÃO DO VÍNCULO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DO SERVIÇO 
(...) Como se vê, o fenômeno da terceirização está intimamente ligado à idéia de especialização. A empresa conserva as atividades que entende essenciais à sua existência e repassa aquelas que giram em torno desta atividade central para outras empresas especializadas.
Tal conclusão afasta completamente a possibilidade de existência de terceirização da atividade-fim de uma empresa, pois, se isto se der, a própria empresa há de se desnaturar, pois não há como se compreender, verbi gratia, um hospital sem médicos, uma transportadora sem motoristas, uma padaria sem padeiro. 
Em verdade, o repasse da atividade central de determinada empresa a outrem não se confunde com a verdadeira terceirização, como conceituada pela Ciência da Administração, mas dá origem a outro fenômeno, desta feita deletério, a intermediação de mão-de-obra. 
Enquanto a terceirização é método de gestão de empresas, a intermediação de mão-de-obra, tantas vezes confundida com aquela, é simples gerenciamento de pessoas, é mero fornecimento de trabalhadores, atividade que em países europeus, como França e Espanha, chega a ser punida penalmente.
Feita esta rápida distinção, mister se faz passar à análise dos dois pilares em que se assentam o Direito do Trabalho: o princípio protetor e o da determinação legal da identidade dos atores sociais, para, posteriormente, proceder à conclusão do raciocínio. 
O princípio da proteção do trabalhador é conceituado por PINHO PEDREIRA como: aquele em virtude do qual o Direito do Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato entre os sujeitos da relação jurídica de trabalho, promove a atenuação da inferioridade econômica, hierárquica e intelectual dos trabalhadores. 
Ou ainda, conforme SÜSSEKIND, referido princípio resulta: das normas imperativas e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho – uma linha divisória entre a vontade do estado, manifestada pelos poderes competentes e a dos contratantes.
(...)
E pelo que se pode colher do contrato assinado entre as Reclamadas, é de se ver que toda a organização do serviço era repassada pela TIM à CSU, ou seja, esta última empresa, no que tange ao modus operandi, depende em absoluto da TIM, do que decorre que não é o serviço por ela prestado, ou o produto por ela posto no mercado, que interessa à TIM, mas, sim, a mão-de-obra que ela coloca a sua disposição a preço mais baixo do que se contratada diretamente pela empresa de telecomunicações. 
Em verdade, a segunda Reclamada, com a qual a primeira Ré manteve contrato de prestação de serviços, serve de mera repassadora dos salários pagos pela primeira Reclamada, pois sua existência não se concebe afastada desta última ante a mais absoluta submissão de sua estrutura à da TIM, cujo sistema operacional é, inclusive, a base de trabalho dos operadores (detenção pela contratante de meios materiais para a realização dos serviços) que, como a Reclamante, diuturnamente representam e se apresentam para os consumidores como prepostos da primeira Ré.
Os elementos colhidos nos autos autorizam concluir que a empregada, ao longo de todo o vínculo que manteve com a segunda Ré, em verdade prestou serviços à primeira Reclamada, pondo à disposição dos consumidores os serviços de telefonia prestados pela TIM, o que é parte do núcleo do objeto social da empresa. 
O contrato de prestação de serviços firmado pelas Rés tem na oferta de trabalhadores o seu maior objetivo, é o “trabalho humano” que está ali focado. 
A subordinação da Reclamante à primeira Reclamada é evidente, pelo simples fato de que a segunda Reclamada, empresa interposta, de tamanha dependência e subordinação à contratante (TIM), não sobrevive senão à sombra daquela, como se fosse um seu ramo, um simples setor integrado à estrutura empresarial maior, do que decorre a menor importância que se pode dar ao fato de o serviço ser prestado no estabelecimento desta ou daquela empresa, pois, onde quer que seja, o serviço estará integrado à lógica empresarial da contratante (TIM). 
Neste diapasão, por decorrência óbvia desta submissão irrestrita da empresa contratada à estrutura da contratante, pode-se concluir pela consequente subordinação do empregado diretamente à tomadora do serviço, pois tal subordinação “não resulta mais somente da submissão às ordens na execução propriamente dita do trabalho, mas também da integração do trabalhador em uma organização coletiva do trabalho concebida para e por outrem”. 
Se esta organização coletiva empresarial fiscaliza e orienta o trabalho, ao menos potencialmente, há subordinação. 
(...) 
Visto tudo isso e tendo em conta o princípio da determinação legal da identidade dos atores sociais, bem como a análise do conteúdo dos serviços prestados a que procedi acima, reconheço que da atividade desenvolvida pela Reclamante, porque estruturalmente subordinada à primeira Reclamada, derivou a formação do vínculo empregatício diretamente com esta, razão pela qual, na forma do art. 9.º da CLT e de acordo com o entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula 331, I, do TST, já que fraudulenta a suposta terceirização (mera intermediação de mão-de-obra) levada a cabo entre as Rés, declaro nulo o contrato de terceirização de serviços havido entre as Reclamadas, bem como o contrato de emprego firmado entre a Reclamante e a CSU, segunda Reclamada. 
Da ilicitude acima reconhecida decorre ser solidária, na forma do art. 942 do Código Civil, a responsabilidade das Rés pelos créditos eventualmente reconhecidos por esta sentença em favor da Reclamante. 
Do reconhecimento da formação do vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora, a primeira Reclamada, TIM, decorre logicamente o reenquadramento da Reclamante na categoria dos trabalhadores em telecomunicações, razão pela qual lhe são garantidos os direitos previstos nos Acordos Coletivos firmados pelo SINTTEL que escoltam a exordial. Considerando que os pisos salariais para os empregados submetidos a jornada de 36 horas, caso da Reclamante, fixados pelos Acordos Coletivos firmados pelo SINTTEL são superiores aos salários efetivamente recebidos pela Reclamante, consoante evolução de fl. 223, ficam deferidas as diferenças salariais pertinentes (o que, por óbvio, já abrande eventual saldo de salário recebido por oportunidade da rescisão contratual), observados os períodos de vigência de cada instrumento coletivo, seus reflexos em gratificações natalinas, férias com 1/3, aviso prévio e anuênio, bem como as incidências de FGTS com 40% sobre as diferenças salariais reconhecidas, nos termos do art. 15 da Lei 8.036/90.
Não há reflexos das diferenças salariais em RSR, eis que a Reclamante era mensalista e no salário mensal, nos termos da Lei 605/49, já se encontra embutida a remuneração dos dias de repouso. 
Considerando o teor da Cláusula Sexta do Acordo Coletivo 2007/2008 e da Cláusula Décima do Acordo Coletivo 2008/2010, observados seus termos e os respectivos períodos de vigência, são devidas as diferenças de vale-refeição pleiteadas, o que entre o valor constante das fichas financeiras sob rubrica “BASE VL REFEIÇÃO” e o correto valor a título de alimentação devido à Reclamante de acordo com as normas coletivas de sua real categoria acima mencionadas. 
Tendo em conta que os descontos mensais relativos ao custeio dos vales refeição deveriam ser limitados a R$ 1,00, consoante parágrafo segundo da Cláusula Sexta do Acordo Coletivo 2007/2008 e parágrafo segundo da Cláusula Décima do Acordo Coletivo 2008/2010, defiro, ainda, a devolução dos valores a maior descontados do salário da Reclamante sob a rubrica “Desc. Vale Refeição” constante das fichas financeiras que vieram aos autos.
Por fim, ante a declaração da nulidade do contrato firmado pela Reclamante com a segunda Reclamada, deverá a primeira Reclamada, a TIM, proceder à anotação do contrato de emprego consigo reconhecido na CTPS da Reclamante, consignando a data da admissão (17.01.2008) e da dispensa (14.04.2010) e a função exercida, operadora de telemarketing. 
Data venia de entendimentos em sentido contrário, muito embora reconheça que o aviso prévio e sua projeção no tempo de serviço induzem efeitos pecuniários, por mera ficção, entendo que a data a ser aposta na CTPS como de dispensa deve ser exatamente aquela do afastamento do serviço, pois as anotações não se devem reportar a ficções, mas, sim, aos fatos como se deram, sobretudo porque a legislação previdenciária não admite o tempo de serviço ficto. 
Aliás, o procedimento adotado pela empresa se conforma exatamente com aquele preconizado pela norma do art. 20 da IN 03/2002 da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
Assim, a data de dispensa deve ser realmente 14.04.2010, ficando rejeitada, desta forma, a pretensão da Reclamante de retificação da data de saída na CTPS para 14.05.2010. 
3.2. DA MULTA DO ART. 477 DA CLT 
(...) ‘

Na linha do posicionamento majoritário desta Eg. Turma, então, escorreita a decisão, e aplicável ao caso concreto, a hipótese prevista no item I da Súmula 331 do TST (...)
(...)
Nesse diapasão, temos que a terceirização de serviço essencial da reclamada TIM CELULAR S/A, com participação da CSU CARDSYSTEM S/A, foi promovida em fraude à legislação do trabalho, sendo nula de pleno direito, conforme disciplina o artigo 166, VII, do Código Civil e 9º, da CLT. Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, a terceirização é cabível em relação aos serviços de vigilância e limpeza e àqueles especializados que se incluem na atividade-meio do tomador dos serviços. A terceirização de serviços, relativa à atividade-fim, é possível apenas por meio de contrato temporário, conforme disposto no art. 2.º da Lei n.º 6.019/74, “para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços”, o que não é a hipótese dos autos. 
Convém ainda se reportar ao artigo 60 da Lei n.º 9.472/97 (...)
(...)
Conforme se observa, não há como entender que a atividade-fim da TIM está restrita àquelas definidas no § 1.º do supracitado artigo. Há de se dar prevalência à definição de “Serviço de Telecomunicações” previsto no caput, que engloba todo o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações. 
A possibilidade de terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao Serviço de Telecomunicação, prevista no art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego com TIM, porque não demonstrado que a reclamante exerceu exclusivamente atribuições de natureza acessória. 
Aliás, a Resolução n. 73/98 da ANATEL não constitui óbice a essa conclusão, tanto em razão do conjunto probatório analisado, quanto pelo fato de tal agência reguladora não ter competência para legislar sobre Direito do Trabalho. 
Na verdade, a matéria já foi apreciada nesse mesmo sentido pelas Turmas deste E. Regional, conforme se verifica das ementas, proferidas em julgamento de reclamações propostas em face das recorrentes, (...)
(...)
Demonstrado, assim, caso típico de intermediação de mão-de-obra fraudulenta. 
Tratando-se, portanto, de terceirização ilícita, a teor do artigo 9.º da CLT, nula a avença firmada entre as empresas demandadas, concluindo-se pelo reconhecimento de vínculo de emprego, diretamente, com a tomadora TIM CELULAR S/A, uma das recorrentes, tudo em consonância com a jurisprudência sedimentada no inciso I da Súmula n.º 331 do TST. 
Mantém-se, então, a declaração de que o vínculo de emprego foi constituído diretamente entre a reclamante e a TIM CELULAR S/A, sendo pertinente a condenação solidária da CSU CARDSYSTEM S/A, participando esta do intuito fraudulento. 
A primeira consequência do reconhecimento do vínculo jurídico da autora com a TIM CELULAR S/A e que soluciona a maioria das controvérsias sob apreciação. 
A segunda é a de que a TIM deve ser condenada a promover as anotações do contrato de emprego no documento profissional do autor, com as datas de admissão e dispensa incontroversas, tal como decidido na sentenciante (fl.262) Não merece reforma, pois, a decisão recorrida nesses pontos (fls.250/263). No mais, acompanhando, entendimento majoritário da Eg. Turma, e nego provimento aos recursos ordinários, nos temas supracitados, mantendo a íntegra da sentença recorrida quanto aos títulos condenatórios em face do reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a TIM CELULAR S/A.” 

    14. De acordo com pesquisa realizada no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, ante recursos de revista interpostos pelas empresas ora reclamante e interessada, a 8ª Turma decidiu em julgado, ao qual se conferiu a seguinte ementa (grifos do original):

“A) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA TIM CELULAR S.A. 1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. ATIVIDADE FIM. A Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis desta Corte, no dia 8/11/2012, em sua composição Plena, por intermédio do julgamento do Processo E-ED-RR– 2938- 13. 2010. 5. 12. 0016, Redator Ministro José Roberto Freire Pimenta, concluiu que o serviço denominado call center se relaciona à atividade fim das concessionárias dos serviços de telecomunicações, sendo ilícita a terceirização e imperioso o reconhecimento de vínculo de emprego direto com a tomadora dos serviços. Ressalva de entendimento desta Relatora. Recurso de revista não conhecido. 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade solidária atribuída às reclamadas decorre da fraude perpetrada na terceirização da atividade fim da 1ª reclamada. Ileso, portanto, o art. 265 do CC. Aresto inservível. Recurso de revista não conhecido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA CSU CARDSYSTEM S.A. 1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TERCEIRIZAÇÃO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. ATIVIDADE FIM. Tendo em vista o posicionamento encampado por esta 8ª Turma no julgamento do recurso de revista interposto pela Tim Celular S.A., julga-se prejudicada a análise do presente recurso, no particular. (...) Recurso de revista não conhecido.”

    15.  A leitura dos excertos decisórios transcritos deixam claro que, pela decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante (tomadora dos serviços) e a obreira (empregada da empresa contratada), muito embora as empresas tenham firmado entre si liame de natureza civil para a prestação de serviços.
 
    16. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

    17. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o contrato de terceirização para prestação de serviços vinculados à atividade-fim da contratante, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    18. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    19. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    20. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de empresa terceirizada, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    21. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    22. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância da qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente